Tribunal: TJES
Processo: 5029278-46.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029278-46.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONICA RUFINA DOS SANTOS
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5029278-46.2022.8.08.0048

RECTE.: MONICA RUFINA DOS SANTOS

RECDO.: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. ATRASO E PERDA DE CONEXÃO. DANO MORAL IN RE IPSA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Monica Rufina dos Santos em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, aduzindo a requerente que em 03/12/2022 encontrava-se no Aeroporto de Cacoal-RO com destino ao Aeroporto de Vitória, sendo que realizaria conexões em Cuiabá e Confins. Informa que o voo de Cuiabá atrasou, perdendo a conexão para Vitória, quando então foi reacomodada em uma aeronave apenas no dia seguinte, gerando um atraso de 12h. Busca, assim, indenização a título de danos morais. A requerida ofertou defesa no ID 6161531, informando que o segundo voo do trecho sofreu atraso de 97min em função da troca de tripulação, o que ocasionou perda da conexão, no entanto, relata que ofereceu toda assistência. A autora apresentou RI no ID 6161591, com pedido de assistência judiciária, sem que a demandada ofertasse contrarrazões (ID 6161603).
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral e extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Conforme bem delineado pelo magistrado de piso, mesmo que comumente haja ilícito por parte da companhia aérea sobre atrasos e cancelamentos que causem danos aos consumidores na vasta maioria dos casos, pois frequentemente as razões para tanto são hipóteses de fortuito interno, abarcadas pelo risco do empreendimento, no presente caso verifico que este dano não chegou a se concretizar, pois a recorrida tomou providências idôneas e em tempo hábil para minimizar o ocorrido. Não vejo, no caso em tela, dano moral
in re ipsa
, pois a recorrente em momento algum demonstrou que em virtude do atraso deixou de realizar suas atividades laborais ou, ainda, perdeu compromisso inadiável. Assim, é flagrante a boa-fé no proceder da prestadora de serviços, bem como o devido atendimento às normas legais, de forma que restam ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, e não se pode reconhecer dano moral. O atraso suportado pela recorrente, apesar de longo, não fora exagerado a ponto de causar dano moral, estando dentro da previsibilidade dos percalços existentes de uma viagem aérea, ainda mais como a contratada pela autora, trajeto longo que previa a realização de duas conexões. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios no patamar de 10% sob o valor da causa, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Ouso em divergir do Eminente Relator e, embora o dano moral não seja
in re ipsa,
nos casos de voos, verifica-se no caso em concreto que o atraso foi muito superior ao período de 4h, parâmetro utilizado pela ANAC para que as cias aéreas deem suporte ao consumidor em virtude de eventuais atrasos. Com efeito, entendo presente o dano moral, considerando o atraso de 12h, evidente a falha da prestação de serviço apta a ensejar o dano moral no caso em espécie. Assim, dou provimento parcial ao recurso para deferir o pedido de dano moral e condenando a recorrida ao pagamento do mesmo no patamar de R$3.000,00, devidamente corrigido pela SELIC, a partir do arbitramento. Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso. É como voto.